Tribunal: TJDFT
Processo: 0749704-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA REPRESENTADO PELO SINDIRETA/DF E PELO SINDAFIS. VERIFICADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DO IRDR 21. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que, tendo em vista a apresentação de Exceção de Pré-Executividade pelo Distrito Federal, suspendeu o levantamento de valores no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, com fulcro no IRDR 21.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de se aguardar o julgamento definitivo do IRDR 21 para dar prosseguimento à análise da Exceção de Pré-Executividade e ao levantamento de valores do Cumprimento Individual de Sentença de Ação Coletiva.
III. Razões de decidir
3. A tese fixada no IRDR 21 estabelece que somente servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados exclusivamente pelo sindicato autor da ação coletiva originária, têm legitimidade para promover o cumprimento individual do título.
4. Na circunstância concreta, verifica-se a filiação simultânea da parte agravante ao SINDIRETA/DF e ao SINDAFIS.
5. Com efeito, ainda se observado que a parte agravante era servidora pública da Administração Pública direta no período descrito no título executivo judicial, o julgamento do IRDR 21 repercute na análise de sua legitimidade ativa.
6. Descabido o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, haja vista a pendência de julgamento de recursos especial e extraordinário interpostos contra o acórdão do IRDR 21. Observância ao art. 982, §5o, do CPC.
7. A manutenção da suspensão do levantamento de valores até o julgamento definitivo dos recursos pendentes relacionados ao IRDR 21 encontra amparo nas regras de poder geral de cautela, isonomia e segurança jurídica.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, I e §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, j. 19/08/2024.